Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-38.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESERÇÃO - Gratuidade da Justiça – Indeferimento – Intimação para realização do preparo – Não atendimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001772-38.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
APARECIDA VERRI, FABIO TADEU VERRI, VICENTE JOSÉ VERRI JUNIOR, JOSÉ
CARLOS VERRI e MARCELO VICENTE VERRI, é apelada MARIA EMILIA VERRI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-38.2015.8.26.0007 -Voto no 20.015
2
Apelação Cível
Processo no 1001772-38.2015.8.26.0007
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Itaquera - 2a Vara Cível)
Apelantes: Maria Aparecida Verri e outros
Apelada: Maria Emília Verri
Juiz:
Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto n. 20.015
EMENTA: DESERÇÃO - Gratuidade da Justiça Indeferimento
Intimação para realização do preparo Não atendimento Recurso
não conhecido.
Trata-se de ação de cobrança sustentando os autores que
são credores da requerida no total de R$ 27.830,69, oriundos dos valores
auferidos com a locação do imóvel que herdaram em copropriedade nos autos
do inventário, os quais foram recebidos e levantados pela requerida, que,
contudo, não distribuiu os quinhões dos demais proprietários, razão pela qual
requerem seja condenada ao pagamento das quantias respectivas.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação para condenar a ré ao pagamento aos autores da cota-parte referente aos
bens inventariados, arcando, ainda, com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 396/402).
Os
autores
apelaram
sustentando
que,
quando
apresentaram o cálculo dos valores devidos, não tinham conhecimento de que
o total depositado na conta bancária era superior, e argumentaram, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001772-38.2015.8.26.0007 -Voto no 20.015
3
pela possibilidade de que seja determinada a hasta pública do imóvel nestes
autos, tendo em vista a realização da perícia, razões pelas quais requer seja
reformada a r. sentença (fls. 417/422).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o Relatório.
Indeferida a gratuidade pleiteada pelos autores em seu
recurso de apelação, foram intimados para efetuar o recolhimento do preparo
do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (fls. 428/430).
Os recorrentes, contudo, apresentaram mero pedido de
reconsideração do indeferimento, sob o argumento de que vivem abaixo da
linha de pobreza, não possuem conta corrente ou qualquer outra forma de
rendimento.
O argumento, conduto, não é verossímil, mormente
porque, na primeira oportunidade em que lhes foi indeferido o benefício, os
autores intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, optaram por
recolher as custas iniciais processuais, em montante superior a trezentos reais
(fls. 26/29).
Assim, porque deixaram de efetuar o preparo ou manejar
o recurso hábil contra o indeferimento, operou-se a preclusão.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação porquanto deserto.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica